Tribunal: TJSP
Processo: 1032111-37.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que julgou procedente a ação para que o Instituto réu apresente a atas das assembleias, listas de presenças, procurações e cédulas de votação - Inconformismo do réu – Não acolhimento.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão dos autores apelados a que o réu apelante exiba os documentos relativos às Assembleias de sócios, realizadas em 11/02/2021 e

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que julgou procedente a ação para que o Instituto réu apresente a atas das assembleias, listas de presenças, procurações e cédulas de votação - Inconformismo do réu – Não acolhimento.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão dos autores apelados a que o réu apelante exiba os documentos relativos às Assembleias de sócios, realizadas em 11/02/2021 e 15/03/2021, listas de presenças, procurações e cédulas de votação – Cabimento – O sócio tem legitimidade e interesse jurídico em postular a exibição de documentos, seja para fins de resguardar seus interesses, seja para sopesar se é ou não caso de ajuizar a ação principal - Leitura dos arts. 381, III, c.c. 396, CPC. Constitui direito dos autores, na qualidade de sócios, terem acesso aos documentos da empresa, objetivando preservar seus interesses – Autores que não obtiveram sucesso no pedido extrajudicial de exibição da integralidade dos documentos - Recusa na exibição que se mostra incontroversa - RECURSO DESPROVIDO.